Tribunal: TJSP
Processo: 1017173-75.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
r constitui apenas referência básica para os planos de saúde. Indenização devida, eis que os danos se configuram in re ipsa, decorrentes da própria negativa de cobertura. Potencial impropriedade do fármaco nem sequer aventada, a par de que amplamente justificada a necessidade da sua utilização em detrimento de outro, usual. Sentença bem fundamentada, passível de ser fluidamente mantida, mormente porque alinhada a precedentes deste Egrégio Tribunal, insurgência genérica, em demasia. RECURSOS IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1017173-75.2021.8.26.0554; Relator (a): Wilson Lisboa Ribeiro; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2022; Data de Registro: 16/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Wilson Lisboa Ribeiro

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/12/2022

Data de publicação:

16/12/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Insurgência recursal em face de sentença de procedência do pedido para condenar a ré ao custeio do medicamento receitado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00. Alegação de exclusão contratual que não pode prosperar. Prescrição que incumbe ao médico que detidamente examinou a autora. Súmulas 95 e 102 do TJSP. Alteração da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Insurgência recursal em face de sentença de procedência do pedido para condenar a ré ao custeio do medicamento receitado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00. Alegação de exclusão contratual que não pode prosperar. Prescrição que incumbe ao médico que detidamente examinou a autora. Súmulas 95 e 102 do TJSP. Alteração da Lei n. 9.656/98, pela Lei n. 14.454/2022, no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar constitui apenas referência básica para os planos de saúde. Indenização devida, eis que os danos se configuram in re ipsa, decorrentes da própria negativa de cobertura. Potencial impropriedade do fármaco nem sequer aventada, a par de que amplamente justificada a necessidade da sua utilização em detrimento de outro, usual. Sentença bem fundamentada, passível de ser fluidamente mantida, mormente porque alinhada a precedentes deste Egrégio Tribunal, insurgência genérica, em demasia. RECURSOS IMPROVIDO.